Tribunal: TJMT
Processo: 1002987-56.2021.8.11.0007
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. DÍVIDA BANCÁRIA. INADIMPLÊNCIA. COBRANÇA ACUMULADA DIRETAMENTE NA CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DA ANUÊNCIA DA CONSUMIDORA COM RELAÇÃO AOS DESCONTOS CUMULADOS DIRETAMENTE NA CONTA CORRENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação na qual a Recorrida postula indenização por danos morais e materiais, ao argumento de que a instituição financeira Recorrente efetuou a retenção do seu salário depositado no mês de fevereiro, março e abril de 2021.
2. A limitação descontos em 30% (trinta por cento) se restringe à modalidade de empréstimo consignado, isto é, aquele em que o desconto é realizado na própria fonte pagadora, não sendo o caso dos autos.
2. Nas demais modalidades de mútuos bancários, cabe ao consumidor a análise da sua capacidade financeira para honrar com os compromissos assumidos.
3. No caso, os contratos de empréstimo não foram colacionados aos autos, mas apenas o extrato de empréstimo e o contrato de abertura de conta corrente.
4. Ausência de prova cabal e concreta de que a consumidora anuiu em cada contrato com as cobranças diretamente em sua conta salário e de forma cumulada, no caso de inadimplência.
4. A cláusula prevista no “contrato de abertura de conta corrente” , que estabelece como condição o vencimento antecipado de todas as dívidas, em caso de impontualidade, de qualquer prestação previstas nos contratos com o Banco revela-se nitidamente abusiva.
5. sentença mantida.
6. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002987-56.2021.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[SANDRA MARIA KIISTER DIAS - CPF: 047.550.649-96 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2023